Tribunal: TJSP
Processo: 2285512-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. Questão acerca do valor devido a título de diferença entre o valor depositado e o valor integralmente devido em que já se operou o trânsito em julgado, determinando o valor devido em R$ 88.052,82 (oitenta e oito mil e

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. Questão acerca do valor devido a título de diferença entre o valor depositado e o valor integralmente devido em que já se operou o trânsito em julgado, determinando o valor devido em R$ 88.052,82 (oitenta e oito mil e cinquenta e dois Reais e oitenta e dois centavos). Incabível o cômputo de juros moratórios e correção monetária contra devedor que efetuou o depósito judicial dos valores obrigação que recai sobre a instituição financeira responsável pela custódia dos valores. Decisão mantida. Recurso desprovido